Tribunal: CARF
Processo: 10711.729448/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, assim considerado qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo regulamentar.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EMBARAÇO/IMPEDIMENTO. FISCALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS. . PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnadas as matérias (i) denúncia espontânea e (ii) embaraço e impedimento à fiscalização por não terem sido expressamente opostas pelo sujeito passivo à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-las nesta fase recursal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo estabelecidos é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao Erário.
OFENSA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.729448/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.570 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, assim considerado qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário,
representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente
com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de
infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para
figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo regulamentar.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EMBARAÇO/IMPEDIMENTO.
FISCALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS. .
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnadas as matérias (i) denúncia espontânea e (ii)
embaraço e impedimento à fiscalização por não terem sido expressamente
opostas pelo sujeito passivo à autoridade julgadora de primeira instância,
precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-las nesta fase recursal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO
AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no
prazo estabelecidos é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo
atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não
cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao
Erário.
OFENSA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Súmula CARF no 2
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.729448/2013-79
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.729448/2013-79

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Divergiu a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que dava provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.566, de 27 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10909.723001/2012-06, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza
Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ que julgou improcedente a
impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, com fundamento legal no
art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, c/ a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
Intimado do lançamento, o contribuinte impugnou-o, alegando em síntese: 1) em
preliminar, a sua nulidade, sob os argumentos da inexistência de motivo para a imposição da
multa; falta de indicação no auto de infração do requisito legal infringido; e, a impossibilidade de
imposição de sanção pecuniária por meio de instrução normativa; e, 2) no mérito, que as
informações de desconsolidação de cargas não são de sua responsabilidade; apenas foi
intermediadora, captando clientes e firmando parcerias com transportadoras e agentes de carga.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, sob o fundamento de que
o agente de carga é responsável pela execução de tarefas específicas no âmbito do transporte
internacional de mercadorias e, nessa condição, pode ser responsabilizado por eventual
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigado a fornecer à Receita
Federal.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.729448/2013-79

Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o
cancelamento do auto de infração, alegando em síntese: a) inexistência de tipificação na norma
para a conduta da recorrente; b) necessidade de reforma da decisão em razão da denúncia
espontânea; c) inexistência de qualquer embaraço ou impedimento à fiscalização; e, d) boa-fé e
ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade; concluindo que: a)
não deixou de prestar informações, mas apenas concluiu a desconsolidação das cargas com
atraso e antes da chegada do navio ao porto e que não pode ser responsabilizada por ato
praticado pelo transportador; b) ocorreu a denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do
CTN, uma vez que as informações foram prestadas antes da lavratura do auto de infração; c) não
causou qualquer embaraço ou impedimento à fiscalização; e, d) agiu de boa-fé e não houve
prejuízo algum ao Erário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
O lançamento em discussão decorreu da não prestação de informações, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, sobre a desconsolidação das cargas sob responsabilidade da
recorrente.
A exigência da multa regulamentar teve com fundamento legal o artigo 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03,
que assim dispõe:
- Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...);
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
(...).
Já o artigo 94 desse mesmo decreto-lei assim define infração aduaneira:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.729448/2013-79

Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...).
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no exercício da competência que lhe
foi delegada pelo retrocitado dispositivo legal, editou a Instrução Normativa RFB no
800, de 27/12/2007, assim dispondo sobre operações aduaneiras:
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput
serão prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos
intervenientes, conforme estabelecido nesta Instrução Normativa
(...)
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...);
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(...)
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.729448/2013-79

Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações sobre
o veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres vazios e
demais unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
(...).
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
(...)
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador
que o informou no sistema. (Destaques na reprodução)
Art. 30. A prestação da informação no sistema, por meio de certificação digital,
dos manifestos, conhecimentos de carga e relações de unidades de carga vazias
carregadas ou descarregadas dispensa o transportador de entregar à RFB a
respectiva documentação emitida.
No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, mais especificamente na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o contribuinte deixou de informar
tempestivamente a desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade.
Ressaltamos que a própria recorrente reconheceu, em seu recurso voluntário, que a
desconsolidação das cargas e a inclusão do conhecimento eletrônico foram prestadas
com “pouco atraso”.
Assim, correta a exigência da multa regulamentar prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
Já a responsabilidade tributária do agente marítimo/carga e a definição destes estão
previstas nos artigos 32 e 37, respectivamente, desse mesmo Decreto-lei, que assim
dispõe:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;(Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.729448/2013-79

I- o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução
do imposto; (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II- representante, no País, do transportador estrangeiro;(Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III- adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora;(Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência
estrangeira de pessoa jurídica importadora.(Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Na esfera judicial, a legitimidade da solidariedade tributária de agente marítimo/carga,
em relação ao transportador estrangeiro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.129.430/SP, sob o rito de recurso repetitivo, decidiu que
aquele agente, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à
vigência do Decreto-lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não
ostentava a condição de responsável tributário, porque inexistente previsão legal para
tanto. Contudo, a partir da vigência daquele decreto-lei, não há mais óbice para que o
agente marítimo figure como responsável tributário.
Quanto à alegação de que a exigência da multa regulamentar em questão ofenderia os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabe ressaltar que este Colegiado
não possui competência para adentrar nessa análise, em razão do disposto na súmula
CARF no 02, literalmente:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, por força do disposto no artigo 72 do RICARF, adoto, para o presente
caso, esta súmula.
Especificamente, quanto à alegação de que não houve dano ao Erário, a entrega
intempestiva das informações, por si só, já o provoca.
Já em relação às matérias (i) embaraço e impedimento à fiscalização e (ii) denúncia
espontânea, ocorreu a preclusão temporal do direito de a recorrente impugná-las nesta
fase recursal.
Conforme se verifica da impugnação oposta à autoridade julgadora de primeira
instância, a recorrente não impugnou aquelas matérias.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.729448/2013-79

A fase litigiosa do procedimento se instaurou com a interposição da impugnação,
quando aquelas matérias deveriam ter sido questionadas, conforme estabelece o Decreto
no 70.235, de 06/03/1972, literalmente:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Na lição de Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme Marioni e Sérgio Cruz Arenhart,
tem-se que:
... a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma
faculdade processual. Isso pode ocorrer pelo fato:
i) de não ter a parte observado a ordem assinalada pela lei ao exercício da
faculdade, como os termos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das
exceções;
ii) de ter a parte realizado atividade incompatível com o exercício da faculdade,
como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou a prática de ato
incompatível com a intenção de impugnar uma decisão;
iii) de ter a parte já exercitado validamente a faculdade.
A cada uma das situações acima corresponde, respectivamente, os três tipos de
preclusão: temporal, lógica e consumativa.
No presente caso, ocorreu a preclusão temporal consistente na perda da oportunidade
que a recorrente teve para tratar daquelas matérias, quando da interposição da
impugnação oposta à autoridade julgadora de primeira instância. Ultrapassada aquela
etapa, extingue-se o direito de suscitá-las somente nesta fase recursal.
Assim, no mérito, não conheço dessas duas matérias por ter ocorrido a preclusão do
direito de a recorrente impugná-las nesta fase recursal.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.729448/2013-79

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital